Tribunal: TJMT
Processo: 1038484-92.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038484-92.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEVI SALIES FILHO - CPF: 395.874.281-53 (APELANTE), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (APELADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NAO ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Segundos embargos de declaração opostos
a
acórdão que rejeit
ou
os primeiros embargos de declaração
. O embargante alega
a existência de contradição e omissão quanto à análise da prova do exercício de fato da função de Diretor-Presidente, e à suposta responsabilidade da embargada pela ausência de formalização do ato de nomeação.

II. Questão em discussão

V
erificar se

o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer o exercício de fato do cargo de direção e a aplicação de princípios como primazia da realidade, boa-fé objetiva, isonomia, teoria da aparência e vedação ao enriquecimento sem causa
.

III. Razões de decidir

O acórdão recorrido apreciou de forma suficiente os elementos necessários à solução da controvérsia, destacando que o exercício de funções de direção não supre os requisitos legais para investidura formal no cargo, notadamente a assinatura do termo de posse e a aprovação do órgão regulador.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que fundamente, de forma clara e coerente, a decisão.

Ausente qualquer vício do art. 1.022 do CPC, a insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento anterior.

Configurado o caráter protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§2º e 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento:

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas ao saneamento de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O caráter protelatório é configurado quando o acórdão não contém omissão, obscuridade ou contradição, mas somente uma repetição clara de inconformismo.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento aos primeiros
EDs.

O embargante alega
contradição
da Câmara julgadora quanto a apreciação
adequada das
provas constantes
nos
autos que demonstrariam o exercício de fato do cargo de Diretor-Presidente, bem como a aplicação dos princípios da primazia da realidade, da boa-fé objetiva, da isonomia, da teoria da aparência e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Argumenta que
o vício de omissão persistiria ao não se reconhecer a culpa da Embargada pela ausência de formalização do ato de investidura no cargo,
tendo em vista
o efetivo desempenho das atribuições correspondentes.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Segundos Embargos de Declaração, pelo qua
l
o

réu aponta omissão e contradição no acórdão,
quanto a ausência de apreciação das provas constantes nos autos.

O aresto impugnado enfrentou adequadamente as questões essenciais à solução da controvérsia, pois destacou

ainda que o embargante tenha efetivamente desempenhado funções de direção no âmbito da instituição ré, tal circunstância fática não tem o condão de suprir a exigência legal expressa de assinatura do termo de posse e de aprovação prévia pelo órgão regulador competente
,
requisitos esses que não foram atendidos.

Acrescente-se que a invocação de princípios jurídicos, conquanto relevante no âmbito hermenêutico, não substitui a observância de comandos normativos específicos e cogentes, sobretudo no campo do direito público e do regime jurídico das sociedades de economia mista sujeitas à fiscalização do sistema financeiro nacional.

Cumpre registrar que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim a fundamentar de modo claro e suficiente sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Logo, é evidente o mero inconformismo dos embargantes com o resultado obtido, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022
do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração
.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifo nosso).

É manifesto, nesta hipótese, o caráter protelatório, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§2º e 3º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito os
Embargos de Declaração
e condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025